Tribunal: TJDFT
Processo: 0714872-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714872-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA VAZ DA SILVA, VITORIA VAZ DA SILVA, VIVIANE VAZ DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VITORIA VAZ DA SILVA E OUTRAS contra decisão (ID 190150045) da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRTO FEDERAL, acolheu em parte a impugnação para manter os critérios de atualização estabelecidos no título executado. Em suas razões (ID 57916093), as agravantes sustentam que: 1) o Tema 733 da repercussão geral não se aplica à hipótese, pois se refere a direito disponível: honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS; 2) a correção monetária é questão de ordem pública, portanto, aplica-se o Tema 1170 da repercussão geral; 3) a incidência da Taxa Referencial foi declarada inconstitucional; 4) os parâmetros de juros e de correção monetária obedecem ao princípio do tempus regit actum. Requerem, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja aplicado o IPCA-E a partir de 30/6/2009, do como índice de correção monetária em substituição à TR. Preparo comprovado (ID 57916097). Intimadas, as partes manifestaram-se quanto à suspensão do processo em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR 21 (0723785-75.2023.8.07.0000) (ID 58041148/58840607/59060981). O processo foi suspenso para aguardar o julgamento do IRDR, nos termos do 982, I, do Código de Processo Civil (ID 59180677). Os autos retornaram conclusos em razão do julgamento do processo 0723785-75.2023.8.07.0000 pela Câmara de Uniformização deste Tribunal. É o relatório. DECIDO. No caso, consta nos autos que a admissão do servidor se deu em 17/06/1981, época em que existia a Fundação Cultural do Distrito Federal, órgão de lotação dos servidores pertencentes a essa carreira. A entidade subsistia à data da propositura da ação coletiva que foi ajuizada - exclusivamente - contra o Distrito Federal. Inexiste ação coletiva ajuizada contra a Fundação Cultural do Distrito Federal. No julgamento do IRDR 21 (processo 0723785-75.2023.8.07.0000) a Câmara de Uniformização deste Tribunal fixou a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva". Embora o acórdão de julgamento tenha sido publicado em 01/10/2024, foram apresentados embargos declaratórios (ID 65055304) que, em tese, podem ter efeitos infringentes. Assim, como o nova decisão pode, em tese, influenciar no julgamento do presente recurso, determino a suspensão do processo até o julgamento dos embargos de declaração no IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator